Tribunal: TJES
Processo: 0024877-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024877-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONSO GOMES BRUMATE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024877-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONSO GOMES BRUMATE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE JUNIOR - ES21109

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– REINCIDÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em princípio da consunção, eis que a receptação não é meio necessário para a prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de possuírem natureza diversa, conforme entendimento do STJ. 2. Correta realização da dosimetria da pena, visto ausência de
bis in idem
acerca da reincidência, sendo devidamente valorada apenas na segunda fase de dosimetria da pena. Recurso improvido.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024877-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONSO GOMES BRUMATE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE JUNIOR - ES21109

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 04/10/2019, Policiais Civis dirigiram-se até a residência localizada na Rua Nossa Senhora da Penha, Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo encontrado em posse do denunciado, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, municiado, e 02 (dois) “jet loaders”, estando um deles carregado com mais de 06 (seis) munições, todos em desconformidade com a determinação legal ou regulamentar, não possuindo a autorização de posse necessária.

Ademais, durante consulta realizada no banco de dados do Sistema Nacional de Armas, verificou-se que a arma de fogo em comento, constava como objeto de roubo praticado em 08/05/2017.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de receptação e posse irregular de arma de uso permitido (art. 180,
caput
, do CP e art. 12 da Lei 10.826/03).

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Dando continuidade, pleiteia a defesa para que seja aplicado o princípio da consunção, absolvendo o acusado no crime de receptação.

Entendo não assistir razão à defesa, pelos motivos que passo a expor.

Entende-se como princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, aquele em que o autor do delito pratica dois ou mais crimes e um deles é meio necessário para a prática de outro, sendo o primeiro delito absorvido pelo segundo, respondendo desta forma, apenas pelo último praticado.

De pronto, já se observa o afastamento do respectivo princípio, em virtude do nexo de dependência entre as condutas e crimes perpetrados, visto que o estelionato não é meio necessário para a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Ao encontro do presente entendimento figura-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, na qual relata que os crimes ora analisados possuem natureza jurídica diversa, impossibilitando, portanto, a aplicação do princípio da consunção (AgRg no HC n. 771.324/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.).

Passo à análise quanto ao pedido da reforma da pena-base, sob o argumento da ocorrência de
bis in idem,
no que diz respeito à reincidência do acusado.

Ao me debruçar sobre os autos, verifica-se que a magistrada de primeiro grau foi clara ao valorar a reincidência (nº 0032280-36.2012.8.08.0024) apenas na segunda fase de dosimetria da pena, melhor dizendo, não fazendo refletir na pena-base, evitando assim a incidência de
bis in idem
.

Por fim, quanto ao pedido pela reforma do cumprimento de pena para ser cumprido inicialmente em regime aberto, igualmente não se vislumbra razão para tal, posto que, como determina expressamente o art. 33, §2º, alínea "b", do CP, e Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime semiaberto àquele condenado reincidente à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.